Tribunal: TJPA
Processo: 0811167-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811167-43.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE ALENCAR DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTO EM VIA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu o Município e, posteriormente, o Estado do Pará do polo passivo de ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de agressão física sofrida durante evento realizado em via pública.

2.

O autor sustenta que os entes públicos concorreram omissivamente para o dano, ao deixarem de garantir segurança, fiscalização e organização do evento, requerendo sua responsabilização solidária.

3.

A decisão agravada extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação aos entes públicos, ao fundamento de ausência de responsabilidade por ato de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, de plano, a ilegitimidade passiva dos entes públicos em ação indenizatória fundada em omissão estatal; e (ii) saber se a análise da responsabilidade civil por omissão demanda instrução probatória, afastando a extinção prematura do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações deduzidas na petição inicial.

4.

Havendo imputação de omissão estatal quanto ao dever de segurança, fiscalização e organização de evento realizado em via pública, não se mostra possível afastar, de plano, a pertinência subjetiva dos entes públicos.

5.

A alegação de ausência de nexo causal e de responsabilidade por ato exclusivo de terceiro constitui matéria de mérito, a ser analisada após regular instrução probatória.

6.

A exclusão prematura dos entes públicos compromete o contraditório, a ampla defesa e a adequada apuração dos fatos, especialmente em hipóteses que envolvem possível responsabilidade por omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade passiva deve ser analisada conforme as alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 2. Em ação indenizatória fundada em omissão estatal, a exclusão de ente público do polo passivo é incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração do nexo causal e do dever de indenizar.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENRIQUE ALENCAR DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 0813476-48.2024.8.14.0040
, ajuizada pelo agravante, em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS – SIPRODUZ e WFS - ARTIGOS DE CONFECCOES E CALCADOS LIMITADA – MULADEIRO SHOP.

Na ação de origem, o autor narra que, no dia 04 de maio de 2024, durante o evento denominado “1º Encontro dos Muladeiros”, promovido pelo SIPRODUZ e pela empresa WFS - Artigos de Confecções e Calçados Limitada, ocorrido na via pública municipal, foi vítima de agressão física a chicotadas no exercício de suas funções como frentista do Autoposto Girassol, ao tentar defender uma colega de trabalho de ameaças perpetradas por participantes do evento.

Alega que o evento foi realizado sem o mínimo de estrutura de segurança, ausência de viaturas e de fiscalização municipal, situação que propiciou o tumulto e resultou na violência sofrida.

Sustenta que o Município, ao permitir a realização do evento em rodovia municipal sem garantir a segurança e ordem pública, agiu com omissão, devendo responder solidariamente pelos danos morais advindos do episódio.

Relata que protocolou ofício junto à Prefeitura de Parauapebas solicitando informações sobre a autorização e fiscalização do evento, sem resposta.

Pugna pela condenação dos requeridos, inclusive do ente municipal, ao pagamento de indenização por danos morais em razão do constrangimento, humilhação e exposição pública vivenciados. Fundamenta o pedido na responsabilidade objetiva do Estado e na teoria do risco administrativo, bem como na solidariedade do ente municipal diante da omissão no dever de fiscalização e garantia da segurança em eventos realizados em vias públicas municipais.

Em seguida, aditou a inicial, requerendo a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação.

O Estado do Pará e o Município de Parauapebas apresentaram Contestação sustentando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil.

O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade do ente municipal, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Município de Parauapebas, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa diante da gratuidade deferida ao autor. Em relação aos demais réus, o feito seguiu regularmente.

Destacou que embora o evento tenha sido realizado em vias públicas municipais, esta circunstância, por si só, não atrai para o poder público a responsabilidade por agressões praticadas por particulares, especialmente quando ocorridas no interior de estabelecimento comercial privado, no caso, um posto de gasolina.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, sobreveio nova decisão, determinando, também, a exclusão do Estado do Pará do polo passivo, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos entes públicos.

Face a decisão, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que a análise da legitimidade deve se dar a partir das assertivas narradas, devendo ser admitida a responsabilização objetiva dos entes públicos diante da omissão na garantia da segurança e fiscalização.

Afirma que o evento ocorreu em área pública (Rodovia Municipal Faruk Salmen), cedida sem nenhuma formalidade, condição ou fiscalização, de modo que, os entes públicos devem responder com os organizadores do “1º encontro de muladeiros de Parauapebas” pelos danos causados ao agravante, havendo, inegavelmente, omissão e negligência estatal.

Menciona que a extinção do feito em face dos entes estadual e municipal impede o regular prosseguimento da apuração dos fatos, e que o indeferimento de instrução probatória compromete o contraditório e a ampla defesa, havendo, portanto, necessidade de reforma da decisão para garantir o processamento da demanda.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer o polo passivo em relação ao Município de Parauapebas e Estado do Pará, assegurando o prosseguimento da instrução, permitindo a colheita de provas e o devido julgamento do mérito.

Coube a mim relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi o efeito suspensivo requerido, ante a presença dos requisitos legais.

O Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões, sustentando, em síntese, a inexistência de omissão específica apta a gerar responsabilidade civil; a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado; que eventual responsabilidade decorreria de ato exclusivo de terceiro.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, por ausência de interesse público primário envolvido na lide

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, à aferição da correção da decisão que, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva, excluiu o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS do polo passivo da ação originária, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esse ente público, bem como, por força do aditamento recursal, à decisão superveniente que igualmente afastou o ESTADO DO PARÁ da lide.

Do exame detido das peças processuais, verifica-se que a petição inicial atribui aos entes públicos omissão relevante na garantia da segurança, na fiscalização e no controle do evento denominado “1º Encontro dos Muladeiros”, realizado em via pública municipal, com expressiva circulação de pessoas, animais e veículos, e do qual teria resultado a agressão física sofrida pelo autor enquanto exercia suas atividades laborais em posto de combustíveis localizado no trajeto da cavalgada.

A narrativa inicial não se limita a imputar responsabilidade genérica ao poder público, mas vincula, de forma objetiva, a pretensão indenizatória à alegada ausência de aparato de segurança, de policiamento ostensivo, de ambulâncias, de organização do fluxo e de fiscalização prévia e concomitante do evento.

Também há alegação de que os comerciantes locais não foram previamente avisados e de que sequer houve resposta do Município a ofício posterior que buscava informações sobre a autorização e a execução administrativa do evento.

Diante disso, a exclusão liminar dos entes públicos do polo passivo se mostra prematura. A legitimidade
ad causam,
notadamente em hipóteses como a dos autos, deve ser aferida em consonância com a teoria da asserção, ou seja, conforme a relação jurídica afirmada pelo demandante na petição inicial. Se o autor sustenta que o MUNICÍPIO e o ESTADO concorreram omissivamente para o resultado danoso, ao deixarem de exercer deveres jurídicos que reputa inerentes à atuação administrativa e estatal em evento realizado em espaço público, não é razoável, sem dilação probatória mínima, afirmar desde logo a absoluta ausência de pertinência subjetiva desses entes para compor a lide.

A decisão recorrida adota premissa segundo a qual a mera realização do evento em via pública não seria suficiente para atrair a responsabilidade dos entes públicos por ato de terceiro, especialmente porque a agressão teria ocorrido em estabelecimento privado e sido perpetrada por particular sem vínculo funcional com a Administração. Contudo, esse fundamento, embora relevante para o exame do mérito da responsabilidade civil, não conduz, por si só, ao reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva.

A causa de pedir não está fundada em ato comissivo de agente estatal, mas em alegada omissão do poder público na prevenção de riscos, na segurança e na fiscalização de evento que, segundo a própria narrativa inicial, se desenvolveu em espaço público, produziu grande aglomeração e ocasionou desdobramentos no percurso e nos estabelecimentos adjacentes.

A tese do agravado, no sentido de que o dano decorreu de ato exclusivo de terceiro particular, bem como a alegação de que o evento foi organizado por particulares, não são, em si, suficientes para afastar a legitimidade processual dos entes públicos nesta etapa procedimental. Tais argumentos dizem respeito à existência, ou não, de nexo causal e de dever de indenizar, matéria que se insere no mérito e que demanda instrução processual apta a esclarecer, entre outros aspectos, a dimensão do evento, a existência de autorização administrativa, as obrigações assumidas pelos organizadores, a eventual participação ou fiscalização por órgãos públicos, a estrutura de segurança disponibilizada, a previsibilidade dos riscos e a relação entre a atuação, ou a omissão, dos entes públicos e o resultado lesivo noticiado.

No tocante especificamente ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, o agravante sustenta que a agressão ocorreu em contexto de desorganização do evento, em local submetido à circunscrição administrativa municipal, envolvendo gestão de trânsito, ordenamento urbano e fiscalização. O agravado, por sua vez, argumenta que a segurança pública por policiamento é atribuição do ESTADO, e que os responsáveis efetivos pelo evento seriam apenas o SIPRODUZ e a empresa WFS.

Não obstante tal argumentação defensiva, não se pode ignorar que a causa, desde a origem, imputa omissão administrativa também ao ente municipal, e que a verificação concreta da extensão ou inexistência desse dever somente poderá ser feita com base em instrução mais aprofundada. Em outras palavras, a improcedência eventual do pedido em relação ao Município não se confunde com ilegitimidade passiva manifesta.

Da mesma forma, quanto ao ESTADO DO PARÁ, o aditamento recursal aponta que o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, acabou por estender a exclusão também ao ente estadual, ao fundamento de que não houve participação direta na organização do evento. Todavia, o próprio agravante vincula sua pretensão à suposta ausência de policiamento e de atuação preventiva em evento público de grande circulação, o que torna igualmente prematura a exclusão do ESTADO antes da adequada formação da prova.

A pertinência subjetiva do ente estadual, diante da narrativa de omissão no dever de segurança pública, não pode ser afastada de plano, sobretudo quando a tese defensiva se confunde com o próprio mérito da responsabilidade por omissão.

Registre-se que o deferimento do efeito suspensivo neste agravo já revelou, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal provisória, tendo sido determinado o regular prosseguimento da ação originária inclusive em relação ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ao ESTADO DO PARÁ.

Tal providência mostrou-se adequada para impedir a produção imediata dos efeitos das decisões excludentes e preservar a utilidade do recurso, na medida em que a manutenção da exclusão dos entes públicos, sem julgamento colegiado definitivo, comprometeria a própria instrução probatória sobre fatos cuja apuração interessa ao deslinde do mérito.

A pretensão recursal, portanto, merece acolhimento.

Por fim, destaco apenas que não se está, neste momento, afirmando a existência de responsabilidade civil dos entes públicos, nem antecipando juízo definitivo sobre o nexo causal, sobre o dever de segurança ou sobre a configuração do dano indenizável. O que se reconhece é, tão somente, que as alegações deduzidas na petição inicial, somadas ao contexto fático narrado e aos elementos documentais já acostados, são suficientes para justificar a permanência dos entes públicos no polo passivo, permitindo-se o desenvolvimento regular da instrução e o posterior julgamento do mérito com base em cognição exauriente.

A solução adotada, ademais, prestigia o contraditório substancial, a ampla defesa e a primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026